Tribunal: TJDFT
Processo: 0703912-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 793/STF. IAC N.14/STJ. TEMA 1234/STF. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DISTRITAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, consistente no fornecimento do medicamento ALECTINIBE 600MG. 1.1. Nesta via recursal, o Ente Distrital requer seja provido o presente recurso de apelação, com a consequente declaração da incompetência absoluta do juízo, em razão de pleitear o autor o fornecimento de medicamento oncológico, cujo custeio compete a órgão da União, de modo que os autos devem ser remetidos à Justiça Federal. 1.2. Alega que não se opõe à pretensão no que tange à adequação da prescrição, considerando que o setor técnico está de acordo com a nota do NATJUS, que considerou a demanda justificada. Entretanto, insurge-se contra a obrigação de financiamento do fármaco, à luz do decidido pelo STF no tema 793.
2. A pretensão da parte autora está centrada no pedido de condenação do Distrito Federal a fornecer medicamento registrado na ANVISA, porém não padronizado pelo SUS.
3. A partir da documentação acostada no feito verifica-se que se trata de medicamento com registro na Anvisa, mas não previsto pelo Ministério da Saúde para a situação clínica da demanda apresentada pela parte autora. 3.1. Nesse cenário, em se tratando de medicamento com registro, mas não incorporado para o protocolo pretendido, a situação, em última análise, se amolda à tese firmada pelo STJ no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), a qual, após o acolhimento dos embargos declaratórios, restou definida nos seguintes termos: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”
4. Na espécie, desponta a premente necessidade da realização do tratamento com o fármaco pleiteado, consoante prescrição médica, diante do quadro grave que acomete a recorrente. 4.1. O Natjus manifestou-se de forma favorável a demanda do autor, destacando que o uso do medicamento pode aumentar a sobrevida livre de progressão da doença.
5. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou o Incidente de Assunção de Competência no 14 e estabeleceu diretrizes sobre a responsabilidade de entidades federativas em ações que solicitam acesso a medicamentos.: "a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar; b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal. c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ)".
6. Em relação à necessidade de incluir a União como ré em uma ação que busca obter medicamento ou tratamento não incluído nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde - SUS, mesmo que registrado pela Anvisa, o Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de prevenir incerteza jurídica, concedeu tutela provisória em 19/04/2023, com intuito de estabelecer diretrizes para a atuação do Poder Judiciário até a decisão final do RE 1366243 (Tema 1.234), a qual foi assim proferida: “O Tribunal, por unanimidade, referendou a decisão proferida em 17.4.2023, no sentido de conceder parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental neste recurso extraordinário, "para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.”
7. Cumprindo-se à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, deve a presente ação ser mantida na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, visto que foi escolhida pela parte autora, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo da lide.
8. Precedente desta Corte de Justiça: “(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no 14 e o Supremo Tribunal Federal em sede de tutela provisória no julgamento do Tema 1.234 decidiram que "nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo". Afastada a inclusão da União e consequentemente a preliminar de nulidade processual. 2. No mérito, o ente distrital concorda com o pleito. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (07190576820228070018, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 16/6/2023.).
9. Reformada de ofício, a sentença para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, em R$ 9.013,25 (nove mil e treze reais e vinte e cinco centavos) na forma do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil. 9.1. Em atenção ao disposto no art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, majora-se os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 9.513,25 (nove mil quinhentos e treze reais e vinte e cinco centavos).
10. Apelo improvido.